Tribunal: TJMT
Processo: 1009594-83.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009594-83.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 757.370.001-68 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOCUMENTOS CONSISTENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Embora meras telas sistêmicas, isoladamente, não constituam prova suficiente para comprovar a relação jurídica contestada pelo consumidor, o conjunto coordenado de registros apresentado pela instituição financeira, que indicam de forma consistente a existência do contrato, detalhes específicos da operação e, principalmente, o pagamento da primeira parcela pelo próprio autor, constitui acervo probatório suficiente para demonstrar a legitimidade da cobrança.

2. A comprovação do adimplemento da primeira parcela pelo consumidor configura forte indício da existência da relação contratual, pois dificilmente alguém efetuaria pagamento de dívida inexistente ou que não reconhece como legítima.

3. Restando comprovada a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, a negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, não havendo que se falar em ato ilícito ou dever de indenizar.

4. Agravo interno provido para dar provimento ao Recurso Inominado, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO DO BRASIL
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado do ora agravante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido do autor
ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA
, declarando a inexistência do débito e condenando o banco recorrente ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a ação deve ser julgada improcedente em razão da demonstração da existência de relação jurídica com o autor e legalidade da negativação decorrente do inadimplemento contratual.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

“No caso, a parte recorrida aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo os débitos inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de 9.974,66 (nove mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Dessa forma, compete à parte recorrente a demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Com efeito, se a parte recorrente não apresentou contrato assinado pela parte Autora ou outro documento comprobatório hábil a provar a legitimidade do débito, não resta demonstrada existência do negócio jurídico, e, por conseguinte, não demonstrada a legitimidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Nesse sentido é a Súmula 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que dispõe que “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

No caso, a parte autora aduz possuir relação jurídica com a ré, mas desconhece o débito no valor de
R$ 9.974,66
, sob contrato de
no 104859337
, inscrito em seu nome no cadastro de inadimplentes.

Analisando detidamente os autos, verifico que o cerne da questão diz respeito à suficiência probatória dos documentos apresentados pelo banco agravante para demonstrar a legitimidade do débito inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.

O agravante sustenta que apresentou documentos suficientes para comprovar a existência da relação jurídica com o recorrido, consubstanciada no contrato no 104859337. Com efeito, para comprovar suas alegações, o banco juntou ao processo os seguintes documentos:

a) Termo de adesão a
crédito direto ao consumidor
assinado em 13/08/2020;

b) Comprovante da operação, indicando
empréstimo na modalidade Crédito Direto
, com data de contratação em 23/02/2022, parcelas contratadas (48 x R$ 215,02) e canal de contratação (autoatendimento mobile);

c) Cronograma de pagamento, demonstrando o pagamento da primeira parcela em 02/05/2022.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que telas sistêmicas, por se tratarem de documentos unilaterais, não se prestam, por si sós, à comprovação da existência de vínculo contratual. Entretanto, o conjunto probatório deve ser analisado em sua totalidade, verificando-se a existência de elementos convergentes que possam confirmar a legitimidade da contratação.

No caso, os documentos apresentados extrapolam as telas isoladas, evidenciando, de forma convergente, dados essenciais da contratação, como data, valor liberado, número de parcelas e canal de contratação.
A comprovação do pagamento da primeira parcela, inclusive, constitui indício robusto da existência do vínculo contratual, pois dificilmente alguém efetuaria pagamento referente a dívida inexistente ou não reconhecida.

Destaca-se também que o autor, em sua petição inicial, não negou categoricamente a existência de relação jurídica com o banco, mas alegou que
"embora o autor tivesse relação jurídica com a parte ré, ELE NÃO REALIZOU NENHUM SERVIÇO JUNTO AO BANCO PORQUE A CONTA QUE FOI ABERTA EM SEU NOME ERA DO TIPO CONTA, a qual não possuía o condão de realizar quaisquer serviços além do permitido e sim, apenas tinha finalidade de receber e sacar os seus".

Nesse cenário, entendo que o banco agravante logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que lhe impunha o art. 373, II, do CPC, comprovando fato impeditivo do direito do autor.

Diante da demonstração da contratação e inadimplemento, a negativação impugnada revela-se legítima, configurando exercício regular de direito.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de comprovação da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação foi indevida, diante da alegação de inexistência de relação contratual; e (ii) estabelecer se a parte agravante deve ser condenada ao pagamento de multa por interposição de agravo manifestamente infundado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.

4.

Os documentos juntados aos autos, incluindo cédulas de crédito bancário assinadas digitalmente e registros de utilização de serviços bancários, comprovam a relação contratual entre as partes e a regularidade da negativação.

5.

A Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso admite a utilização de provas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.

6.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, a interposição de agravo manifestamente infundado justifica a aplicação de multa, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, diante da unanimidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A negativação é legítima quando há prova documental suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e a inadimplência do consumidor.

2
.

A prova documental consistente em telas sistêmicas é admissível para comprovação da relação contratual, desde que corroborada por outros elementos probatórios.

3.

É cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, em caso de interposição de agravo manifestamente infundado, quando a decisão for unânime. (N.U 1006416-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (g.n)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 34 DA TR/MT. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em
contraprova, a empresa demonstrou a existência de vínculo negocial mediante a juntada de registro fotográfico (selfie) acompanhado de documento de identidade.
Aplicabilidade da Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado.

2. Demonstrada a legitimidade da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

4. Agravo
3. A parte agravante não traz elemento novo, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

interno conhecido e desprovido.

(N.U 1078873-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (g.n)

“SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO EXIGÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Reclamante, em face da decisão monocrática proferida por este Relator que não deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamada para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, pois comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito.

2. O agravante requer a reforma da decisão, pugnando pela condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida dos seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito, bem como seja declarada inexigível a dívida.

3. Pois bem. A Concessionária defende a exigibilidade do débito, alegando que a autora contratou serviço de energia elétrica na UC n. 2689711-6, instalada na Rua São Jorge, n. 960-B, bairro São Matheus, Cuiabá/MT – colacionando à defesa a ficha cadastral, histórico de consumo, ordens de serviço e de contas. Frise-se que a respeito da unidade consumidora apresentada como estando em seu nome, o recorrente se limita a alegar a inexistência de apresentação de contrato.

4. Como comprovante de endereço a parte autora anexou fatura da concessionária em nome de terceiro, referência 09/2021, desacompanhada de declaração de endereço por ele assinada.

5. A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufruiu dos serviços prestados por esta empresa. Assim, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação, indicando a UC utilizada por ela no período onde constam faturas pendentes, o que não o fez.

6. Assim, não há se falar em ilegitimidade da inscrição, diante da ausência de verossimilhança das alegações da promovente e da ausência de prova dos elementos mínimos, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

7. A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe a autora e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

8. A sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido.

(...) (N.U 1037229-59.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023) (g.n)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para, reformando a decisão monocrática agravada,
dar provimento
ao Recurso Inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte
agravada
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025